Tribunal: TJES
Processo: 5014039-02.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014039-02.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE COSTA TEIXEIRA
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO/PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR VÍCIO OU FRAUDE NA OPERAÇÃO. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o consumidor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário em virtude de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado não autorizado por ele, especificamente o contrato de nº 152413 03.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o a justificativa de que a parte recorrida foi capaz de demonstrar a regularidade da contratação.

Irresignado, o consumidor apresentou recurso inominado, reiterando a nulidade do contrato e a vulnerabilidade do consumidor, pretendendo, por conseguinte, a reforma da sentença para a procedência do pleito inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela improcedência do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre a alegação de descontos provenientes de contrato desconhecido pelo consumidor, ou seja, mediante fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença deve permanecer intocada
.

Conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
, as provas constantes dos autos apontam para a validade da relação jurídica entre as partes.

O recorrente, muito embora seja pessoa idosa, não é incapaz de efetuar negócios jurídicos, sendo visível do histórico de créditos acostados aos autos que o mesmo é contumaz na realização de empréstimos consignados.

Nesse sentido, no tocante ao contrato em discussão, verifico ter sido averbado em razão da portabilidade de um outro contrato realizado junto ao mesmo banco, de nº 1511596762, com quitação de saldo devedor e liberação de crédito na monta de R$783, 31 (setecentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos).

Desta feita, ao verificar os documentos de prova anexados à inicial pelo próprio autor (ID 18805748), noto, de fato, a existência do contrato supracitado, que consta como excluído por refinanciamento, com informações compatíveis com as prestadas pelo banco recorrido em sua narrativa de defesa e com os demais documentos anexos à contestação, o que corrobora à alegação de validade do contrato.

Assim, apesar de o Recurso Inominado sustentar não ser possível validar a assinatura constante do contrato, entendo que o instrumento acostado em ID 18805754, contendo biometrias faciais do consumidor na própria agência, demonstra sua voluntariedade, que é corroborada pela ausência de contestação ao depósito de valores em sua conta no mesmo dia (ID 18805755).

No tocante aos contratos digitais, o STJ tem entendido pela relativização da necessidade de certificação de assinatura pelo ICP-Brasil quando presente demais requisitos que corroboram à validade da contratação, afastando, assim, a tese de fraude, veja:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Portanto, as peculiaridades do caso concreto levam a crer pela regularidade da contratação, tornando frágil a alegação do recorrente de que desconhecia a operação financeira e corroborando para a conclusão apontada pela r. sentença.

De fato, a situação do consumidor junto a diversas instituições financeiras é delicada, de modo que grande parte de sua renda alimentar é destinada ao pagamento de parcelas de empréstimo.

Contudo, a presente demanda não pode servir para revisar eventuais contratos infindáveis ou, ainda, tratar de superendividamentos do consumidor, extinguindo contratos válidos, devendo o julgador se ater à narrativa inicial e aos elementos de prova e de direito que circundam o feito.

Dessa forma, a alegação do consumidor de que não possuía conhecimento do contrato de refinanciamento/portabilidade de empréstimo realizado em seu nome não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo, contudo, ser observado que o mesmo se encontra assistido pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)